Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707414-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA, NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO FLORÊNCIO DE VASCOCELOS DECISÃO NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança que lhes move o ESPÓLIO DE JOÃO FLORÊNCIO DE VASCONCELOS, no seguinte teor: “Cuida-se de processo em fase de saneamento. A ré Geralda foi citada conforme AR de Id no 52260536, não tendo apresentado defesa processual. A requerida Florita foi citada no Id no 52507362 e apresentou em conjunto com o réu Nadir contestação no Id no 56060419. Arguiram preliminar de incompetência territorial do juízo para julgar o feito, ilegitimidade ativa do espólio, falta de interesse de agir e falta de intimação da afiançada. É o relato. Decido. Inicialmente, em face do comparecimento espontâneo, tenho o réu Nadir como citado. Passando a análise das preliminares, conforme disposto no art. 58, inciso II, da Lei n.o 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar a ação de despejo o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Trata-se, portanto, de competência territorial, relativa. No caso dos autos, foi eleito o foro de Brasília para dirimir as controvérsias referentes ao contrato de locação de Id no 50796643. A estipulação é válida, vez que no momento da assinatura do contrato as partes anuíram quanto ao foro escolhido, não havendo nos autos qualquer elemento que aponte a abusividade da circunscrição eleita. Quanto a Legitimidade ativa, verifico que o feito foi ajuizado pelo Espólio de João Florêncio do Vasconcelos, representado pela inventariante Sônia Quitéria Bomfim Vasconcelos Pereira. Nada obstante, observa-se que ao distribuir a demanda, já havia sido encerrado o inventário, tendo o bem locado sido objeto de partilha. Encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, cabendo essa condição aos herdeiros agora proprietários do bem em condomínio. Contudo, tal irregularidade não torna nulo o feito, devendo ser dada oportunidade aos herdeiros para que regularizem o polo ativo. Assevero que a inicial traz os pedidos de rescisão contratual, despejo e pagamento de verbas locatícias inadimplidas. De fato, com a desocupação do imóvel, conforme Informado pelo parte autora no Id no55692182, a pretensão de despejo perde o objeto, devendo o feito prosseguir quanto a rescisão contratual e cobrança. Nestes termos, rejeito as preliminares. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Defiro a Florita e Nadir os benefícios da Gratuidade de justiça. À parte autora para que regularize o polo ativo da demanda, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual, bem como faculta à parte autora a regularização do polo ativo da demanda, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, portanto, inadmissível o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora